Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. ESCRIVÃO. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. TEXTO OBJETO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE DIGITAÇÃO POR MAIS DE UMA VEZ. INFORMAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL. AFETAÇÃO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem majoritariamente se manifestado no sentido de que a ausência de expressa previsão, no edital de concurso público, acerca da possibilidade de digitação, por mais de uma vez, do texto objeto da prova prática correlata, a afetar o critério de avaliação, prejudicando candidato a ponto de eliminá-lo do certame, constitui ilegalidade apta a ser expurgada pela via do mandado de segurança.
2. Ao assim proceder, o Poder Judiciário não está se fazendo substituir à banca examinadora do concurso, mas tão somente afastando ilegalidade por ela praticada, ao aplicar critério de correção não previsto no edital.
3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DA NOTA DO CANDIDATO E, CONSTATADA A APROVAÇÃO NA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO, VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NA ETAPA SEGUINTE DO CERTAME.